Tribunal: STF
Processo: HC 143968
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. CÓDIGO PENAL MILITAR. DESACATO. CRIMINALIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGADA INCOMPATIBILIDADE DA TIPIFICAÇÃO DO CRIME DE DESACATO COM OS DIREITOS PREVISTOS NA DECLARAÇÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS – PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA. PREVALÊNCIA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E DA SOBERANIA NACIONAL. HIERARQUIA E DISCIPLINA COMO PILARES CONSTITUCIONAIS DA ORGANIZAÇÃO DAS FORÇAS ARMADAS (ART. 142 DA CF/1988). RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO COMBATEM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.